Tribunal: CARF
Processo: 10880.976605/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976605/2020-11
RESOLUÇÃO
1301-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.364, de 29 de janeiro de 2026, prolatada no
julgamento do processo 10880.976606/2020-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO
S.A. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
Fl. 8010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976605/2020-11
2
Referido Despacho Decisório analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL requerido por meio de PER/DCOMP, com a homologação parcial da compensação
declarada.

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
Compõem o saldo negativo as retenções na fonte confirmadas e cujas receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação.

RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A comprovação das retenções pode ser efetuada por outros meios além dos
informes de rendimentos, entretanto, além dos documentos produzidos pela
própria interessada, é necessário que as informações neles contidas tenham
respaldo também em documentos emitidos por terceiros.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL.
A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em síntese que:
(i) o acórdão recorrido seria nulo por cerceamento do direito de defesa, pois a DRJ deveria ter
convertido o julgamento em diligência para que a Recorrente juntasse os extratos bancários
comprovando as retenções; (ii) está juntando aos autos os extratos bancários com a informação
do líquido recebido, acompanhadas de notas fiscais e planilha demonstrativa; (iii) as receitas
correspondentes às retenções teriam sido oferecidas à tributação; (iv) caso se entenda que a
documentação apresentada é insuficiente, o julgamento deve ser convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 8011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976605/2020-11
3
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/11/2024 (fls. 3.476), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 3.474), por procurador
devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço do recurso.
1.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de
2016. Conforme Despacho Decisório (fl. 3), a homologação parcial das
compensações se deu em função da glosa de parte dos valores de IRRF
declarados no PER/DCOMP: do total de R$ 5.061.052,28, houve a
confirmação de R$ 4.089.551,86.
2.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade juntando
diversos documentos (fls. 97/3.358) a fim de comprovar a efetiva
ocorrência das retenções. Tais elementos foram analisados pela DRJ à luz
da Súmula Carf no 143, da seguinte forma:
A Impugnante acostou aos Autos ECF, Livro Razão, Balancete contábil,
Recibo de entrega do SPED, DCTFs do período e Relatórios de
Faturamento/conciliação. Contudo, tais documentos foram produzidos
unilateralmente pelo próprio Contribuinte, e não podem, conforme
jurisprudência transcrita acima, ser aceitos como prova das retenções
alegadas.
Especificamente quanto às notas fiscais, cabe esclarecer que, por si só,
também não são suficientes para atestar que o Contribuinte suportou o
ônus pelas retenções. Para tanto, a interessada deveria ter comprovado o
recebimento líquido do valor das notas, acompanhada dos extratos
bancários com a identificação dos valores recebidos individualizados por
fonte pagadora, mas não o fez.
Sobre a insuficiência das notas fiscais para comprovar as retenções, citam-
se os seguintes acórdãos proferidos pelo CARF: [...]
3.
Veja-se que a DRJ indeferiu o direito creditório porque entendeu
necessária a apresentação dos extratos bancários identificando os valores
recebidos, individualizados por fonte pagadora, a fim de demonstrar o
recebimento líquido do valor das notas fiscais.
4.
Em atenção à decisão da DRJ, a Recorrente trouxe aos autos os
extratos bancários (fls. 3.546/3.839), acompanhados das notas fiscais na
ordem analisada pelo Despacho Decisório (fls. 3.840/4.289), com as
informações consolidadas em planilha analítica (fls. 4.290/4.299) indicando
o cliente, o número da nota fiscal, o valor bruto, a data de recebimento e o
valor líquido.
Fl. 8012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976605/2020-11
4
5.
O contribuinte também apresentou sua escrituração contábil e fiscal
(ECF acompanhada de Livro Razão), alegando que ofereceu as receitas
correspondentes à tributação, conforme exigido pela Súmula Carf no 80.
6.
Neste caso, entendo que a Recorrente apresentou a prova
documental para contrapor as razões trazidas aos autos posteriormente
pela DRJ, não havendo que se falar em preclusão por força do art. 16, § 4o,
“c”, do Decreto no 70.235/72.
7.
Admitidos tais documentos e considerando que não foram analisados
pela Unidade de Origem, entendo que é o caso de conversão do
julgamento em diligência, para que sejam confirmadas as alegações da
Recorrente.
8.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem:
(i)
Analise a planilha analítica apresentada pelo contribuinte (fls.
4.290/4.299), acompanhada das notas fiscais (fls. 3.840/4.289) e extratos
bancários (fls. 3.546/3.839), a fim de confirmar a ocorrência das retenções,
nos termos da Súmula Carf no 143;
(ii)
Confirme o oferecimento das receitas correspondentes à tributação,
conforme escrituração contábil e fiscal juntada aos autos (fls. 4.300/4.855);
(iii) Em seguida, apresente relatório conclusivo indicando a existência e o
montante de direito creditório adicional àquele inicialmente reconhecido
pelo Despacho Decisório (fl. 3);
(iv) Intime a Recorrente para que se manifeste a respeito do referido
relatório, no prazo de 30 (trinta) dias.
9.
Com a conclusão da diligência, os autos devem ser devolvidos a este
Carf para julgamento, independentemente de distribuição.

Fl. 8013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976605/2020-11
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 8014
DF CARF MF
Original